Tribunal: TJDFT
Processo: 0715458-69.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2024-11-08
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DESTE TRIBUNAL EM SINTONIA COM PARADIGMA DA CORTE SUPREMA (TEMA 529/STF). ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “A”, CPC. JUÍZO DE CONFORMIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I – O acórdão recorrido coincide com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.045.273, paradigma do Tema 529 da lista de matérias com repercussão geral daquela Corte.
II – Agravo interno não provido.